Tribunal: TJMT
Processo: 0002910-25.2017.8.11.0033
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002910-25.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (APELANTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA COOPERTAIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO - COOPERSERV S, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO – NÃO OBSERVADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO: ALEGADA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AFASTADA – IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA CONTRATADA – INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO MUNICÍPIO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO MORAL EM FACE DA PESSOA JURÍDICA – NÃO EVIDENCIADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS ENTENDIMENTOS DO STF (TEMA 810) E DO STJ (TEMA 905) – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

1. Afasta-se a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Rio Claro, porquanto o apelo restou interposto dentro do prazo legal.

2. Afastam-se, também, as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, posto que as razões recursais do ente municipal
não são dissociadas, por completo, dos fundamentos da sentença, ao passo que não se nota a alegação de

argumentos jurídicos não discutidos na instância originária.

3. A empresa autora
desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que demonstrou, a partir da juntada de documentos e da produção de prova testemunhal, que executou os serviços especificados na presente ação, porém não recebeu do Município de São José do Rio Claro a contraprestação respectiva, referente aos meses de setembro a dezembro de 2016.

4. As irregularidades administrativas apontadas pelo ente municipal

não são suficientes para demonstrar a ausência de prestação do serviço, e tão pouco para afastar a responsabilidade pelo pagamento da dívida, até mesmo porque a contratada não pode ser lesada em decorrência da má gestão municipal.

5.
Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados e especificados na inicial, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito ao princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil).

6.
Quanto ao alegado dano moral, decorrente da divulgação de supostas inverdades no diário oficial da AMM, vislumbra-se que a autora deixou de comprovar que teve seu conceito abalado perante terceiros, sendo
a situação ora analisada um mero aborrecimento
, o que afasta a indenização pretendida
.

7. Considerando que a autora obteve total acolhimento do pedido principal, decaindo em parte mínima dos pedidos, deve o ente municipal responder por inteiro pelas despesas processuais e honorárias advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

8.
A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar os entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pela
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S
e pelo
Município de São José do Rio Claro/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, que, nos autos da ação de cobrança nº 0002910-25.2017.811.0033, proposta pela primeira recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento de R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a título de remuneração pelos serviços executados pela autora, referentes ao contrato administrativo nº 001/2016, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca entre as partes, condenando-as a arcarem com os honorários de seus próprios patronos.

Inconformada, a apelante
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S alega, em síntese, o desacerto da sentença no que diz respeito à pretensão de indenização por dano moral, bem como no que se refere ao reconhecimento da sucumbência recíproca (Id. 94635149).

Sustenta que
“as injustas acusações publicadas no diário oficial da AMM atingiram a honra objetiva da Requerente, pois ela afirma que os serviços realizados são ‘ineficientes e sem controle’, bem como acusa de descumprimento contratual por deixar de apresentar os atesto para pagamentos; certidões de regularidade fiscal e comprovante de pagamento de guias FGTS e retenção do INSS no importe de 11%.”

Relata que a rescisão contratual entre as partes foi unilateral, sendo injustas as falsas as acusações publicadas no jornal da AMM pelo Município requerido, acusando a autora de descumprimento contratual, denigrindo, assim, a sua imagem perante terceiros, o que excede a um mero aborrecimento.

Defende que são equivocadas as acusações feitas pelo Município, posto que
“no tocante a comprovação de recolhimento de FGTS a Apelante, na qualidade de Cooperativa de Trabalho não há se falar em tal recolhimento, pois os cooperados que exercem a atividade não são empregados regidos pela CLT, mas sim trabalhadores autônomos.”

Afirma, ainda, que
“de igual forma, não há que se falar em retenção de 11% sobre a folha de pagamento, pra fins de recolhimento previdenciário, pois este não é o percentual devido a trabalhadores cooperados, mas sim o importe 20%.”

Pontua que
“a manutenção das falsas acusações mancham a imagem da Apelante, pois ficou registrado no Diário Oficial a indiretamente a sua incompetência, causando uma falsa ideia de houve rescisão contratual diante da sua inadimplência perante o contrato, quando na verdade o Apelante não tinha mais interesse na prestação de serviços e usou de subterfúgios para apresentar a sociedade a justificativa inverídica da rescisão contratual.”

Além disso, com relação aos honorários sucumbenciais, a recorrente defende que, não obstante a oposição de embargos de declaração,
“a sentença recorrida foi omissa quanto à fixação do percentual de honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados de ofício pelo juízo, pois são pagos pelo vencido à parte vencedora.”

Enfatiza que, além de não estabelecer percentual de honorários, o Juízo
a quo
determinou que a apelante pagasse os honorários sucumbenciais à sua patrona, conduta esta que resulta na compensação de honorários sucumbenciais, o que é vedado na vigência do novo CPC.

Pautada nestas considerações, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, determinando a retificação do jornal da AMM para constar que a rescisão contratual se deu por motivo de interesse público.

Requer, ainda, a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, ou, subsidiariamente, a fixação do percentual de honorários sucumbenciais e as suas respectivas base de incidência, nos moldes do artigo 85,
caput
e § 3º, do CPC, sobre o proveito econômico obtido.

O Município de São José do Rio Claro apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso interposto pela autora, com a manutenção da sentença nos pontos debatidos (Id. 94639965).

O ente público também apresentou recurso de apelação, aduzindo, em síntese, a necessidade de análise aprofundada da documentação apresentada pela cooperativa autora, tendo em vista a existência de irregularidades na fiscalização do serviço (Id. 94639956).

Alega que a autora não logrou êxito em comprovar o número de horas trabalhadas pelos cooperados, porquanto as tabelas acostadas aos autos demonstram, estranhamente, que dezenas de cooperados trabalharam o mesmo número de horas por dia, o que por si só macula o contrato e afasta o direito ao recebimento do crédito.

Enfatiza que
“
n
ão havendo o controle de horas, tampouco o controle dos cooperados, há fortes indícios de irregularidades, posto que a cooperativa poderia adicionar qualquer nome e número de horas trabalhadas e solicitar o pagamento.”

Aponta, ainda, que a irregularidade contratual é evidente, notadamente quando se observa o absurdo número de horas trabalhadas pelos cooperados. Isso porque, enquanto a média mensal de horas trabalhadas pelos servidores municipais é de 200 (duzentas) horas, a partir das planilhas apresentadas pela autora, foi possível observar cooperados trabalhando mais de 400 (quatrocentas) horas por mês, o que equivale a mais de 20 (vinte) horas por dia.

Destaca que
“
o juízo a quo levou em consideração apenas se o serviço foi prestado ou não. Não houve uma análise acautelada de todo o acervo documental dos autos, que, ao ser esmiuçado, revela a patente irregularidade na forma da prestação do serviço e macula toda a ação, sendo a sua reforma com a consequente improcedência dos pedidos a medida que se impõe.”

Sustenta que, devido aos indícios de irregularidades ocorridas na gestão 2013/2016, foi constituída comissão para apurar as despesas contraídas pelo ex-gestor, a qual concluiu que a apelada não fazia jus ao recebimento, em razão de
“
divergências quanto à nomenclatura dos cargos; ausência da devida fiscalização; desvirtuamento contratual; divergências entre os relatórios da SEFIP e a lista entregue pela apelada.”

Com fulcro nos mencionados fundamentos, o Município recorrente requer o provimento do apelo interposto, com a reforma integral da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, que seja o trabalho mensal de cada cooperado limitado a 200 (duzentas) horas.

A autora
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S, uma vez intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto pelo ente municipal, devido a sua intempestividade, oportunidade na qual alega, também, violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, defende a improcedência total do apelo (Id. 94639969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 100690454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE:

Nas suas contrarrazões, a apelada Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S, pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Município de
São José do Rio Claro, ao argumento de que o protocolo realizado no dia 08/06/2021 revela-se intempestivo.

No entanto, razão não assiste à apelada.

Com efeito, convém destacar que o
“STJ possui entendimento no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações”
(AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019.).”
(EDcl no AgInt no AREsp 1343230/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“a
intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5º da
Lei Federal n.

11.419
/2006

prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico.”
(REsp 1653976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018).

Nessa linha, verifica-se que, no presente caso, a intimação eletrônica do ente público via PJE ocorreu no dia
13/04/2021
, tendo o sistema registrado ciência em
23/04/2021
. Considerando a suspensão do expediente forense ocorrida nos dias 03 e 04/06/2021, bem como o prazo de 30 (trinta) dias úteis para interposição de recurso, conclui-se que o prazo fatal para manifestação da Fazenda Pública era
08/06/2021
.

Dessa forma, tendo em vista que o recurso interposto pelo ente municipal foi protocolado no dia
08/06/2021
, não há que se falar em intempestividade.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

A apelada Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSER’S alega, também, em sede de preliminar, a ausência de dialeticidade do apelo interposto pelo Município, ao passo que não impugnou especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

Ocorre que, também neste ponto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

É cediço que as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

No caso em tela, verifico que o Município apelante atacou os fundamentos da sentença de primeiro grau, sendo que as razões pelas quais entende que a sentença merece ser reformada não são dissociadas, por completo, dos seus fundamentos.

A propósito, já decidiu reiteradamente este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
(...) Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.”

(TJMT, N.U 1003262-39.2017.8.11.0041, Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021) [Destaquei].

Portanto, embora o apelante tenha reiterado questões levantadas em primeiro grau, apresentando-as de forma mais minudenciada, não há que se falar em ausência de dialeticidade em seu recurso.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR: DA ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL:

Ainda em sede de preliminar, a apelada Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSER’S alega a inovação recursal, sob o fundamento de que o Município apelante trouxe fatos novos nas suas razões recursais, que não foram suscitados em primeiro grau.

Sem razão à apelada.

Para o caso, saliento que a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, suprimindo a instância inferior, bem como a ampla defesa da parte contrária, o que acarreta o não conhecimento da argumentação inovadora.

No presente caso, observa-se que a contestação apontou, de forma genérica, a existência de irregularidades nos relatórios emitidos pela Cooperativa, o que foi reiterado nas alegações finais, preocupando-se o ente municipal em explicitar melhor a sua tese nas razões recursais, o que, no entanto, não leva a conclusão de que houve inovação recursal.

Não bastasse isso, na presente hipótese, a assertiva de inovação recursal se mostra ineficaz, uma vez que, em sede de remessa necessária da sentença – instrumento de proteção da Fazenda Pública, é devolvido ao Tribunal
ad quem
o conhecimento de todo o processo, com a consequente reapreciação da sentença, sem que esta tenha sido objeto recurso voluntário.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

VOTO – MÉRITO
:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Conforme já relatado, cuida-se de
remessa necessária com recursos de apelação cível interpostos pela
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S
e pelo
Município de São José do Rio Claro/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, que, nos autos da ação de cobrança nº 0002910-25.2017.811.0033, proposta pela primeira recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento de R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a título de remuneração pelos serviços executados pela autora, referentes ao contrato administrativo nº 001/2016, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca entre as partes, condenando-as a arcarem com os honorários de seus próprios patronos.

Prima facie
,
observa-se que a autora
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S
ajuizou ação de cobrança com pedido de indenização por dano moral em desfavor do Município de São José do Rio Claro, objetivando o recebimento da quantia total de
R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referentes aos serviços de mão-de-obra em geral executados pelos cooperados vinculados à contratada, correspondentes aos meses de setembro a dezembro do ano de 2016, não adimplidos pelo ente contratante.

Infere-se que, a partir do processo licitatório realizado pela Prefeitura de Tapurah/MT, que resultou na Ata de Registro de Preço nº 034/2015, e adesão pelo Município de São José do Rio Claro/MT, conforme processo administrativo nº 079/2015, as partes celebraram o contrato administrativo nº 001/2016, tendo por objeto a prestação de serviços gerais, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, em conformidade com o Termo de Referência constante do processo licitatório (Id. 94635132 – págs. 120/127).

Consta, no contrato mencionado, que o preço contratual ajustado foi de R$ 3.955.777,28 (três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), tendo sido especificadas as atividades a serem desempenhadas, o valor unitário por hora, as dotações orçamentárias para cada Secretaria, além de outras informações.

Ocorre que, segundo a autora, não obstante a emissão de todas as notas fiscais e entrega da documentação exigida para pagamento, o Município requerido não quitou todas as parcelas devidas, estando inadimplente com o pagamento do trabalho realizado nos meses de setembro a dezembro de 2016, quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato (Id. 94635133 – págs. 1/2).

Consta, também, da petição inicial, que a dívida total perfaz o saldo de R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), de modo que apenas a importância de R$ 449.514,30 (quatrocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e trinta centavos) estava empenhada, conforme demonstra a relação de empenho por credor, e mesmo assim não fora quitada (Id. 94635133 – pág. 34).

Além disso, a autora consignou que o fato que motivou a rescisão contratual entre as partes foi unilateral, sendo injustas as falsas acusações publicadas no jornal da AMM pelo Município requerido, acusando a autora de descumprimento contratual, denigrindo, assim, a sua imagem perante terceiros, razão pela qual pleiteou indenização por dano moral, bem como a retificação da publicação divulgada no diário da AMM.

A autora, por sua vez, acostou, junto à inicial, provas escritas, dentre elas o Pregão Presencial nº 013/2015 (Id. 94635132 – págs. 50/67), o Contrato de Adesão nº 056/2015 (Id. 94635132 – págs. 112/119), o Contrato Administrativo nº 001/2016 (Id. 94635132 – págs. 120/127), as notas fiscais de todo o contrato (Id. 94635132 – págs. 186/276), relatório do serviço prestado, atestado pelo Secretário de Planejamento Aécio Lemes Dourado (Id. 94635132 – 346/383), relação de notas fiscais emitidas pelo Município de Sorriso/MT (Id. 94635133 – págs. 1/2), relação de empenhos por credor da Prefeitura de São José do Rio Claro/MT (Id. 94635133 – págs. 26/34), entre outros documentos.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, a magistrada de piso julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Isto posto, julgo procedente, em parte, a presente ação, tão somente, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) que deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios de 6% ao ano desde a citação.

Decaindo em parte considerável a pretensão inicial, praticamente a metade do que foi postulado, portanto caso de sucumbência recíproca, fica cada parte responsável pelos honorários advocatícios do seu patrono, rateando-se proporcionalmente as custas e despesas processuais nos termos do art. 86 do CPC.”
(Id. 94635134 – págs. 326/341).

Em seguida, opostos embargos de declaração pela autora, houve a rejeição dos aclaratórios (Id. 94635146).

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
:

Contra a sentença, insurge-se o Município de São José do Rio Claro, alegando, em síntese,
a existência de irregularidades na prestação do serviço, resumindo
a análise do mérito recursal na averiguação se a Cooperativa apelada possui direito ao recebimento dos valores indicados na inicial.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Como se sabe, nos termos do artigo 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados em conformidade com a boa-fé. O princípio da boa-fé também está expressamente previsto no artigo 422 do Código Civil, que prescreve que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Dessa forma, há de se concluir que a celebração, a execução e a conclusão dos contratos devem ser pautadas pela boa-fé dos contratantes, sendo exigido das partes que atuem com lisura e honestidade na consecução do negócio.

Sob essa ótica, verifica-se que a apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia (artigo 373, inciso I, do CPC), uma vez que demonstrou, a partir da juntada de documentos e da produção de prova testemunhal, que executou os serviços especificados na presente ação, porém não recebeu do Município de São José do Rio Claro a contraprestação respectiva, referente aos meses de setembro a dezembro de 2016.

Embora o recorrente alegue a existência de irregularidades na prestação do serviço, notadamente no que se referente às horas trabalhadas pelos cooperados, nota-se que suas alegações se resumem a meras presunções, destituídas de provas concretas de que o serviço não fora prestado na forma devida.

Observa-se que, durante a instrução processual, o Município alegou que o contrato firmado previa que a fiscalização da prestação do serviço ficaria a cargo da Cooperativa e que esta não promoveu o devido controle. Nas suas razões recursais, o recorrente pormenoriza supostas incongruências no que se refere às horas trabalhadas pelos cooperados.

Ocorre que o Contrato Administrativo nº 001/2016 também previa que
“a fiscalização de prestação dos serviços será exercida por um representante de cada Secretaria Municipal, para o seu acompanhamento e a sua fiscalização, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos mesmos e de tudo dará ciência a cooperativa, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o contrato.”

Ao que se nota, o Município apelante se descuidou da referida fiscalização, pois nenhuma prova nesse sentido foi apresentada, buscando apenas atribuir à autora a responsabilidade por todo o controle na prestação dos serviços.

Entretanto, a fiscalização do contrato administrativo não é uma mera opção discricionária da autoridade administrativa. Trata-se de um poder-dever, porquanto a lei impõe a obrigação de acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste por uma pessoa especialmente designada pela Administração.

Em sentido semelhante, as supostas irregularidades consignadas pela comissão instituída para apurar as despesas contraídas na gestão 2013/2016 (
divergências quanto à nomenclatura dos cargos; ausência da devida fiscalização; desvirtuamento contratual; divergências entre os relatórios da SEFIP e a lista entregue pela apelada
)

não são suficientes para demonstrar a ausência de prestação do serviço, e tão pouco para afastar a responsabilidade pelo pagamento da dívida.

Aliás, tem-se que a contratada não pode ser lesada em decorrência da má gestão municipal, sendo que as supostas irregularidades administrativas apontadas não configuram causa extintiva do direito da empresa de se ver quitada da quantia comprovadamente devida, o que não impede a apuração de eventuais ilegalidades via ação própria.

Por outro lado, numa análise dos autos, observa-se que a parte autora logrou êxito demonstrar não só a existência da relação jurídica entre as partes, o que é incontroverso nos autos, como também a prestação dos serviços e o inadimplemento da quantia reclamada.

Com efeito, entendo que, apesar das notas fiscais apresentadas estarem desacompanhadas de assinatura de recebimento (Id. 94635132 – págs. 186/276), a autora acostou aos autos relatórios do serviço prestado, atestados por preposto do requerido, quem seja o Secretário de Planejamento Aécio Lemes Dourado, sendo que sua autenticidade não fora questionada (Id. 94635132 – 346/383).

Ademais, conforme consignado na sentença, as testemunhas inquiridas, dentre elas secretários de pastas, foram unânimes ao afirmar que os serviços prestados pela autora obedeceu as regras do contrato, não sendo observadas falhas. Sobre esse ponto, merece destaque um excerto da sentença:

“A testemunha Adelvina Luiz Vinhal, confirmou que em 2016 a cooperativa prestava serviço para a municipalidade.

A testemunha Albertino Aparecido da Silva declarou que trabalhou para município na pasta da secretaria de Obra no ano de 2016, como cooperado, era líder de equipe de limpeza da área urbana, motorista e operadores.

A testemunha Claudenir Bragagnolo, narrou que no ano de 2016 era secretário de obras. Os cooperados realizavam a prestação de serviço regularmente, conforme contrato. Assinalou que havia controle de horário pelos coordenadores da cooperativa, que repassavam referido controle para o secretario da pasta. Esclareceu que trabalhador era subordinado a cooperativa, não da municipalidade. Narrou que Aecio foi secretario de planejamento e indústria e comércio. Ele cuidava da lista dos cooperados, a revisava e repassava para secretaria de administração. A cooperativa fornecia cooperados a partir da necessidade. Em sua pasta haviam cooperados exercendo a função de motorista, operador de máquina e mecânico.

A testemunha Ercília Terezinha Timm Socoloski expôs que em 2016 era coordenadora da APAE. Alguns cooperados prestaram serviços na instituição. Haviam cooperados desenvolvendo trabalhos não previstos no contrato, mas não esclareceu quais seriam e quais funções desempenhavam.

A testemunha Ivone Antônia da Rosa de Almeida narrou que há época era Secretária de Educação. Tinha contato com os cooperados. Não tinha acesso direto, visto que este era realizado por meio do coordenador da própria cooperativa. Quando faltava um colaborador o coordenador entrava em contato com a cooperativa, que logo realizava a reposição, o serviço nunca ficou descoberto. Esclareceu que a cooperativa tinha uma planilha e supervisor que acompanhava as horas prestadas. Não era incumbência do município o controle, eles sempre repunham as faltas, os serviços eram sempre prestados. Aecio era secretario de planejamento. As planilhas dos prestadores de serviço eram repassadas pelo coordenador da cooperativa para Aecio, que dava o “Ok”.

A testemunha Josineia Medeiros narrou que em 2016 estava na direção da unidade escolar Pequeno Príncipe. Tinha cooperados que trabalhava para o município no ano de 2016. Na unidade tinha TDI e monitoras.

A testemunha Katia Lima Melo dos Santos narrou que em 2016 trabalhava para o município como professora. Sabe que a cooperativa prestou serviço para o município. A testemunha Maria Aparecida do Socorro, prestou depoimento no mesmo sentido, assinalando que teve conhecimento que existia cooperados prestado serviços à municipalidade no ano de 2016.”
(Id. 94635134 – págs. 333/334).

Dessa maneira, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se que os serviços especificados no petitório inicial foram efetivamente prestados em favor do Município de São José do Rio Claro, que, por sua vez, não cumpriu com a contraprestação, devendo quitar os valores devidos, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa e afronta ao princípio da moralidade.

Ademais, ainda que tenham ocorrido irregularidades contratuais, o princípio segundo o qual a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) impede que possa o ente público se escusar dos compromissos espontaneamente contraídos, até mesmo porque a autora demonstrou a contento que os serviços foram executados.

Sobre o tema, colaciono precedentes deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE –
SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA COMPROVADO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA RETIFICADA. 1.
Demonstrado nos autos que a empresa prestou, efetivamente, os serviços contratados, o Município contratante deverá promover o pagamento da contraprestação pecuniária, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa e desrespeito aos princípios da boa-fé, da probidade (art. 422 do Código Civil) e da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição de 1.988)
. (...)”
(TJMT, N.U 0001430-25.2011.8.11.0032, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA -
COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
(...) 1. A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. 2.
A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (...)”
(TJMT, N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO – ADITAMENTO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA E VALORES INICIALMENTE FIXADOS – NECESSIDADE DE REAJUSTAMENTO –
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - INADIMPLÊNCIA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PAGAMENTO DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO E JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A procedência da ação de cobrança pela prestação de serviços à Administração Pública exige prova da celebração do contrato, de seus aditivos e do seu efetivo cumprimento. (...)”
(TJMT, N.U 0004474-23.2014.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018) [Destaquei].

Portanto, não restam dúvidas de que a retenção do pagamento por serviços já prestados não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente se beneficiou dos serviços, mas não realizou a contraprestação devida, razão pela qual não merece acolhimento a insurgência do ente municipal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO – COOPSERV’S
:

A insurgência recursal da apelante
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S
diz respeito à pretensão de indenização por dano moral, bem como no que se refere ao reconhecimento da sucumbência recíproca, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal merece parcial provimento.

É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a ação culposa ou dolosa e o nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Confira-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Neste diapasão, leciona Calos Alberto Bittar
(Bittar, Carlos Alberto . A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95)
:

“Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato).”

Por sua vez, com relação ao dano moral da pessoa jurídica, a jurisprudência dominante admite o seu ressarcimento, embora os pressupostos e enfoques do dano moral não sejam exatamente os mesmos que se deve levar em conta com relação à pessoa física.

Dessa forma, com relação à pessoa jurídica, que evidentemente não possui sentimentos, o que deve restar demonstrado é que a empresa sofreu abalo em seu conceito perante a sociedade ou o meio empresarial em que atua.

Na presente hipótese, a recorrente alega que teve sua honra e imagem pública maculada, tendo em vista que as acusações publicadas no diário oficial da AMM, no sentido de que os serviços prestados pela Cooperativa são ineficientes e sem controle, bem como que houve descumprimento contratual, são inverídicas e prejudicam sua imagem perante terceiros.

No entanto, entendo que as alegações da recorrente não são suficientes para ensejar a indenização pretendida, posto que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação de que a autora, ora apelante, teve seu conceito abalado perante terceiros, o que não restou evidenciado nestes autos.

Ademais, inexiste qualquer comprovação de que os fundamentos declinados na Notificação Extrajudicial emitida pelo ente municipal são inverídicos, até mesmo porque as irregularidades citadas merecem ser mais bem apuradas em via própria.

Não obstante a isso, o que resta certo é que as irregularidades citadas pelo ente público, com fundamento no relatório final lavrado por comissão instituída para tal fim, não
são suficientes para afastar a responsabilidade pelo pagamento da dívida.

Vale enfatizar que o dano moral causado à pessoa jurídica deve decorrer da prática de atos que, indevidamente, violaram sua honra objetiva, causando prejuízo imaterial por macularem o seu bom nome e a sua imagem perante os outros, o que,
in casu
, não restou demonstrado.

Assim sendo, concluo que a situação ora analisada nada mais é do que um aborrecimento, uma chateação, o que, entretanto, por si só, não acarreta dano moral, eis que este pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que inexiste no caso em apreço.

Por estas razões, e considerando a inexistência de qualquer ilegalidade na
Notificação Extrajudicial expedida pelo Município de São José do Rio Claro/MT, mostra-se desnecessária a retificação do diário oficial da AMM, conforme o postulado.

Por seu turno, a apelante insurge-se, também, com relação aos honorários sucumbenciais, aduzindo que
“a sentença recorrida foi omissa quanto à fixação do percentual de honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados de ofício pelo juízo, pois são pagos pelo vencido à parte vencedora.”

Ademais, enfatiza que, além de não estabelecer percentual de honorários, o Juízo
a quo
determinou que a apelante pagasse os honorários sucumbenciais à sua patrona, conduta esta que resulta na compensação de honorários sucumbenciais, o que é vedado na vigência do novo CPC.

Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre o tema, disciplina, ainda, o artigo 86,
caput
e parágrafo único, do mesmo diploma processualista:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”
[Destaquei].

No caso destes autos, verifica-se que a autora decaiu em parte mínima do pedido, posto que a pretensão principal, consistente no pagamento da quantia de R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), devida pelo ente municipal, fora acolhida na sua integralidade, sucumbindo, a autora, apenas com relação aos pedidos de indenização por dano moral e de retificação
da publicação divulgada no diário da AMM.

Dessa forma, conforme defendido pela Cooperativa apelante, entendo que houve, na presente hipótese, sucumbência mínima por parte da autora, devendo a Fazenda Pública arcar com a integralidade dos honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contudo, no que toca ao
quantum
dos honorários advocatícios, não obstante a existência de percentuais pré-estabelecidos pelo novel código, entendo que o julgador não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moderação no momento do arbitramento da verba advocatícia.

Isso porque, no caso, embora exitoso e tendo sido realizado com zelo, o trabalho da causídica não apresentou maior complexidade, devido ao objeto controvertido se concentrar na obrigação do ente público federativo em proceder com o pagamento da contraprestação devida à autora pelos serviços públicos prestados.

Nessa linha, o arbitramento dos honorários advocatícios nos percentuais previstos no artigo 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se excessivo, sobretudo porque a fixação de honorários em valores exorbitantes significa oneração indevida do erário.

Dessa forma, concluo adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), importe que se mostra adequado, razoável e consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA
:

In casu
, conforme consignado nos parágrafos anteriores,
o Juízo de piso
julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento de R$ 1.735.274,99 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a título de remuneração pelos serviços executados pela autora, a ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano desde a citação, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca entre as partes, condenando-as a arcarem com os honorários de seus próprios patronos.

Os fundamentos, quanto ao mérito da ação de cobrança e do pedido de indenização, são mantidos à vista da própria análise feita a partir dos apelos das partes,
de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Por outro lado, entendo que o ato sentencial merece ser parcialmente retificado para se adequar aos entendimentos assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905),
segundo os quais, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral,
deve ser aplicado o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros moratórios, que devem incidir, no caso em tela, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Rio Claro/MT, e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pela Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S para condenar o ente municipal ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais.

Além disso, em vista do princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos pelo ente municipal em favor da patrona da parte autora.

Em reexame,
retifico, em parte
, a sentença para

determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1
.495.146-MG (Tema 905)
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021